Tribunal: TJES
Processo: 5000873-08.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000873-08.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA LARA DO VAL CLAURE
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Luiza Lara do Val Claure ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face de PICPAY SERVIÇOS S.A., alegando ter constatado que seu nome fora negativado indevidamente, devido uma renovação automática, não autorizada, de sua fatura do picpay card.

Em sede de

sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para declarar a inexistência do débito de R$1.558,76 (mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) fruto da renegociação automática realizada pelo Banco, confirmando a liminar ao seu tempo concedida, devendo ser restabelecido o acordo realizado pela autora em 12 vezes de R$ 133,43 (cento e trinta e três reais e quarenta e três centavos), totalizando o valor de R$ 1.332,94 (mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos)], descontando as parcelas já quitadas nos meses de fevereiro, março e abril/2022. Condeno o requerido a pagar à autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir do presente julgado (Súmula 362 do STJ).”

Irresignado, o recorrente Picpay interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente ação e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais
. A recorrente, Luiza, por sua vez, requereu a majoração do valor da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões por ambas as partes.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Trata-se de recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, analisando os autos é possível constatar que assiste razão à parte autora, ora recorrida, tendo em vista que esta juntou os comprovantes da negociação de sua dívida, bem como as telas do aplicativo do cartão que corroboram suas alegações e demonstram que não havia nenhuma pendência que pudesse ensejar uma renovação automática.

Ademais, ressalto que, em se tratando de relação de consumo caberia à parte recorrente comprovar a regular contratação da renegociação da dívida do cartão de crédito, o que não ocorreu no caso. O fato é que a recorrente não trouxe aos autos o contrato de renegociação ou qualquer prova para este fim. Frisa-se que não se trata do mero parcelamento da dívida, mas sim de efetiva negociação automática não solicitada pela recorrida que encontrava-se em dia com a negociação de sua dívida.

No que concerne à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Ratifico a confirmação da liminar deferida para determinar a baixa definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, referente ao débito tratado neste autos, sob pena de multa diária de quinhentos reais. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por LUIZA LARA DO VAL CLAURE:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

No que concerne à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Ratifico a confirmação da liminar deferida para determinar a baixa definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, referente ao débito tratado neste autos, sob pena de multa diária de quinhentos reais. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)